Tribunal: TJSP
Processo: 2170376-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROVA – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de cobertura de cirurgias plásticas reparatórias pós gastroplastia –– Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor da ré – Inconformismo da autora – Acolhimento – Relação de consumo – Notória a hipossuficiência técnica da autora para demonstrar aspectos relacionados à adequação do procedimento

Ementa:
PROVA – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de cobertura de cirurgias plásticas reparatórias pós gastroplastia –– Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em desfavor da ré – Inconformismo da autora – Acolhimento – Relação de consumo – Notória a hipossuficiência técnica da autora para demonstrar aspectos relacionados à adequação do procedimento pleiteado comparada à ré, que com muito mais facilidade pode fazer prova relacionada ao desempenho de sua atividade econômica – Evidenciada a subsunção do caso concreto à norma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Decisão corroborada, concomitantemente, pela regra da distribuição dinâmica do ônus probatório – Art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – Decisão interlocutória reformada – Recurso provido